Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-26.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001378-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JURAMI JOSE DE ALMEIDA - CPF: 112.382.911-04 (APELANTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
–
SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao
INSS
,
mas não o
exaurimento
da via
administrativa
.

2.
No caso concreto, em que se pretende a manutenção do benefício de auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposta por
JURAMI JOSÉ DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Transformação de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez nº 1001378-26.2016.8.11.0003 proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, face à ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, alega o apelante que desde 2015 vem ocorrendo concessões e cessações do benefício de auxílio doença, não obstante tenha sido constatada a incapacidade laborativa, que conforme a documentação dos autos é total e permanente.

Argumenta que seu pedido é pela transformação de seu benefício previdenciário de auxílio doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez e que não existe possibilidade de requerer administrativamente a transformação, pois inexistente no rol de requerimentos administrativos tal pleito.

Aduz que atualmente é beneficiário de auxílio doença e que não buscou o judiciário para obter o benefício em si, mas sim para que fosse transformado o seu benefício em aposentadoria por invalidez por ser mais benéfico ao apelante, já que se encontra incapacitado total e permanentemente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer o interesse de agir e reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido inicial.

Sem apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 106454973).

O processo foi encaminhado ao TRF1 para apreciação do recurso, tendo sido declarada de ofício a incompetência recursal daquela Corte para regular prosseguimento do feito (ID 3339011).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, face a ausência de interesse processual.

Ressai dos autos que o apelante atualmente é beneficiário do auxílio doença, e requer a conversão de seu benefício em aposentadoria por invalidez uma vez que foi constatado pela perícia realizada em juízo, que sua incapacidade laborativa é total e permanente.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito em razão da ausência de interesse processual, uma vez que não haveria pedido administrativo para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Feitas essas considerações,
passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao esgotamento ou não da via administrativa para ingresso com ação junto ao Poder Judiciário.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

“
Súmula 89: A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (grifo nosso)

Da análise dos julgados tem-se que há necessidade de prévio pedido junto ao INSS, mas não do exaurimento da via administrativa.

Nesse sentido, também o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO
COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE
EXAURIMENTO
NA VIA
ADMINISTRATIVA
– SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao
INSS
, mas não o
exaurimento
da via
administrativa
.

Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
(N.U 1000319-65.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

O apelante já é beneficiário do auxílio doença, ou seja, houve um prévio requerimento administrativo, que embora não seja para a concessão da aposentadoria por invalidez, importante salientar que não seria possível requerer administrativamente a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez face à ausência de disponibilidade de requerimento neste sentido.

Dessa forma, diante da desnecessidade do exaurimento administrativo antes da interposição da ação, e havendo prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio doença, a retificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022